Tribunal: TJMT
Processo: 1011462-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011462-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Liminar]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (AGRAVANTE), ELIZABETH APARECIDA MACHADO DE FARIAS - CPF: 559.540.901-06 (AGRAVADO), KAROLINE DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 051.496.521-56 (ADVOGADO), NATHALIA TEREZINHA CAMPOS PINTO DE ARRUDA - CPF: 048.967.211-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS VIA SISBAJUD. FINALIDADE ALIMENTAR. RECURSOS ORIUNDOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSTENTO DE PESSOA IDOSA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Colíder contra decisão proferida na execução fiscal no 0003665-97.2012.8.11.0009, que, ao acolher embargos de declaração da executada, reconheceu a impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD, determinando seu desbloqueio e a expedição de alvará, com fundamento na comprovação de que os recursos decorrem de empréstimo consignado voltado ao custeio de despesas essenciais de pessoa idosa dependente.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve a possibilidade de se reconhecer, em caráter excepcional, a impenhorabilidade de valores oriundos de empréstimo consignado, à luz da finalidade alimentar e da proteção à dignidade da pessoa idosa.

III. Razões de decidir

3. Embora os valores advindos de empréstimo consignado não se enquadrem, em regra, nas hipóteses de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC/2015, a jurisprudência do STJ admite mitigação da regra geral, quando demonstrada sua destinação ao sustento do devedor ou de pessoa sob sua dependência.

4. No caso, restou documentalmente comprovado que os valores bloqueados destinam-se à manutenção e ao tratamento de saúde da genitora da agravada, com 92 anos, o que justifica a incidência da exceção, sob pena de afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana e à proteção integral à pessoa idosa.

5. A decisão agravada observou a prova dos autos e está em consonância com precedentes do STJ, que reconhecem a impenhorabilidade de verbas com natureza alimentar mesmo fora das hipóteses expressas do art. 833 do CPC, desde que comprovada sua essencialidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/2015 pode ser estendida, excepcionalmente, a valores oriundos de empréstimo consignado, quando comprovada sua destinação alimentar vinculada à subsistência do devedor ou de pessoa idosa sob sua responsabilidade. 2. A interpretação do art. 833, IV, do CPC deve observar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção integral à pessoa idosa.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Colíder contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Colíder, que, nos autos da execução fiscal no 0003665-97.2012.8.11.0009, ao acolher embargos de declaração opostos por Elizabeth Aparecida Machado de Farias, reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD, determinando, por consequência, o desbloqueio dos montantes e a expedição de alvará para levantamento.

A decisão reformou pronunciamento anterior, que havia indeferido a exceção de pré-executividade, com fundamento na ausência de demonstração inequívoca da destinação alimentar dos valores, além de possíveis incongruências nos documentos juntados — como a apresentação de orçamento funerário que sugeriria o óbito da genitora da agravada.

A agravada, em sede de embargos de declaração, sustentou que sua mãe permanece viva, esclarecendo que os documentos questionados diziam respeito a projeções para eventual procedimento cirúrgico. Com novos documentos, o juízo entendeu suficientemente demonstrado que os recursos advinham de empréstimo consignado contraído para arcar com despesas médicas e de sustento da genitora idosa, atualmente com 92 anos, reconhecendo, assim, impenhorabilidade excepcional com base no art. 833, IV do CPC e jurisprudência correlata.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que os valores são penhoráveis por não se enquadrarem no rol do art. 833 do CPC e, ainda que o fossem, haveria controvérsia fático-probatória que tornaria incabível sua análise em sede de exceção de pré-executividade. Requereu, em caráter liminar, a suspensão da decisão agravada.

Ao final, pugna pela cassação da decisão.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por este Relator (id. 280287883), ante a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e considerando a reversibilidade da medida.

Contrarrazões apresentadas (id. 282768354), com fundamento na proteção da pessoa idosa, invocando jurisprudência do STJ quanto à possibilidade de mitigação da penhorabilidade, desde que demonstrada a finalidade alimentar da verba.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se (id. 283672369), declinando de sua intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Colíder contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Colíder, que, nos autos da execução fiscal no 0003665-97.2012.8.11.0009, ao acolher embargos de declaração opostos por Elizabeth Aparecida Machado de Farias, reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD, determinando, por consequência, o desbloqueio dos montantes e a expedição de alvará para levantamento.

Inicialmente, cumpre consignar que o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade do artigo 1.015, parágrafo único, do CPC, razão pela qual conheço do presente agravo de instrumento.

No mérito, contudo, o recurso não merece prosperar.

A controvérsia central reside em saber se os valores oriundos de empréstimo consignado podem, em situação excepcional, ser considerados impenhoráveis, especialmente diante da alegada finalidade alimentar vinculada ao sustento de pessoa idosa dependente da executada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que, como regra, valores oriundos de empréstimos bancários não se enquadram no rol do art. 833 do CPC. Contudo, há mitigação admitida pela Corte em hipóteses específicas, quando se comprova que tais valores são indispensáveis à manutenção da subsistência do devedor ou de sua família. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA BACENJUD. VALORES DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ART. 833, IV, do CPC/2015. PENHORABILIDADE. REGRA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO. MONTANTE NECESSÁRIO AO SUSTENTO DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.

I - Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão responsável por determinar, no âmbito da execução fiscal, o desbloqueio dos valores depositados na conta corrente do executado, os quais foram penhorados via BacenJud, sob o fundamento de que são impenhoráveis os recursos oriundos de vencimentos e empréstimo consignado.

II - Cinge-se a controvérsia acerca da impenhorabilidade dos valores oriundos de empréstimo consignado em folha de pagamento, depositados na conta bancária do executado.

III - Conforme dispõe o art. 10 da Lei n. 6.830/1980, na execução fiscal, não ocorrendo o pagamento do débito, nem a garantia da execução, a penhora poderá recair sobre qualquer bem pertencente à parte executada, salvo aqueles que a lei declara absolutamente impenhoráveis. Ademais, o art. 833, IV, do CPC/2015, aplicável subsidiariamente à execução fiscal por força do disposto no art. 1o da Lei n. 6.830/1980, declara como sendo impenhoráveis, in verbis:

"os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o."

IV - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de que a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (art. 833, IV, do CPC/2015) seja excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018, REPDJe 19/3/2019). Nesse mesmo sentido são os seguintes precedentes:

REsp n. 1.705.872/RJ, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 23/5/2019, DJe 29/5/2019; e AgInt no AREsp n. 1.566.623/RJ, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/4/2020, DJe 7/5/2020.

V - Os valores decorrentes de empréstimo consignado em folha de pagamento não compreendem verbas de natureza remuneratória. Porém, cuida-se de modalidade de empréstimo com potencial para comprometer a subsistência da pessoa e de sua família.

VI - Embora os valores decorrentes de empréstimo consignado, em regra, não sejam impenhoráveis, se o executado (mutuário) comprovar, nos autos, que os recursos oriundos da referida modalidade de empréstimo são destinados e necessários à manutenção do sustento próprio e de sua família, receberão excepcionalmente a proteção da impenhorabilidade. Precedente: REsp n. 1.820.477/DF, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020.

VII - Na hipótese, o Tribunal de origem não se pronunciou sobre a indispensabilidade das verbas decorrentes de empréstimo consignado em folha de pagamento para o sustento do executado e de sua família, limitando-se a concluir pela sua impenhorabilidade, sendo impositivo o retorno do feito para a análise da questão.

VIII - Recurso especial conhecido em parte e parcialmente provido.

(REsp n. 1.860.120/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 14/9/2020.)

No caso concreto, os documentos acostados pela agravada foram devidamente analisados pelo juízo
a quo
, que concluiu pela veracidade das alegações, sobretudo após a juntada de novos elementos probatórios.

A decisão agravada expressamente reconheceu a destinação dos valores a despesas médicas, de modo que o juízo considerou, com base na prova documental e na idade avançada da genitora (92 anos), presente a excepcionalidade que autoriza a proteção da verba.

Por fim, impõe enfatizar que a interpretação do artigo 833 do CPC não pode ser alheia aos valores constitucionais, especialmente o princípio da dignidade humana (artigo 1o, III, da CF) e a proteção integral à pessoa idosa (artigo 230 da CF; e artigo 3o do Estatuto do Idoso).

De tal sorte, é obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa, com prioridade, acesso à saúde e ao mínimo existencial. A manutenção do bloqueio dos numerários, diante dos indícios robustos de que os valores se destinam ao custeio do tratamento médico de pessoa idosa de 92 (noventa e dois) anos, configuraria afronta direta a cláusulas pétreas.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Município de Colíder, mantendo-se incólume a decisão que reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados, por estarem protegidos por exceção justificada, fundada em direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa idosa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025